Tribunal: STF
Processo: HC 235173
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pela qual o ministro relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 857.465/SC. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), por duas vezes, e 121, § 2º, incs. II e IV, c/c o 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado), todos do Código Penal. 



    3. Sobreveio decisão de pronúncia, na qual o Juízo de origem negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a preventiva anteriormente imposta (e-doc. 5, p. 219-225).



    4. A defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem (e-doc. 5, p. 276-281). 



    5. Contra o acórdão, impetrou-se o citado writ no STJ. 



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos que respaldaram a decretação e a manutenção da prisão preventiva. Salienta não preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Aponta que não restou configurado o periculum libertatis. Alega que inexistem provas de autoria delitiva. Destaca que “o único indício que coloca o Paciente no local do delito é o hipotético relato da testemunha protegida, que não foi ouvida sob o crivo do contraditório”. Argumenta que o paciente foi pronunciado em razão do “ultrapassado” princípio in dubio pro societate. Frisa encontrar-se o paciente encarcerado há 10 meses. Aduz ser suficiente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. 



    7. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da custódia e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas. 



    8. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, realizada em 08/02/2024, constatou-se que a 2ª Câmara Criminal, em 10/10/2023, negou provimento ao recurso em sentido estrito protocolado pela defesa do paciente (Processo nº 5002952-68.2023.8.24.0048/SC). Ademais, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Balneário Piçarras/SC, em 18/12/2023, reavaliou a necessidade da manutenção da preventiva, nos termos no art. 316, parágrafo único, do CPP, assentando permanecerem hígidos os motivos que ensejaram a custódia (Processo nº 5001443-05.2023.8.24.0048/SC). 



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. O Juízo de origem, ao decretar a custódia cautelar, frisou haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva. Assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, revelada pelo modus operandi. Destacou o risco de reiteração delitiva, aludindo ao fato de tratar-se de reincidente. Eis os principais trechos da decisão:



    “Tenho que há prova de materialidade, consubstanciada no relatório de investigação (processo 5000581-34.2023.8.24.0048/SC, evento 1, PET3, fls. 01-21), laudos periciais cadavéricos (processo 5000581-34.2023.8.24.0048/SC, evento 1, DOC2, fls. 38-50), depoimento da testemunha protegida colhido perante a Autoridade Policial (evento 1, INQ3, fl. 13), bem como pelo relatório conclusivo da Autoridade Policial (evento 1, INQ4, fls. 01-09). 



    Presentes, outrossim, indícios suficientes de autoria.



    (...) 



    Logo, perfeitamente delineado o fumus comissi delicti, consistente na aferição prévia de que "[...] a conduta suposta praticada pelo agente é típica, ilícita e culpável, apontando as provas que se apoia sua convicção". (BRASILEIRO DE LIMA, Renato. Manual de processo penal. 4. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 935).



    O periculum libertatis sobressai presente neste caso, pois extraio dos autos a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a começar pelo fato de que os fatos narrados na representação da Autoridade Policial são graves e abalam a garantia da ordem pública, na medida em que o delito foi praticado com extrema violência, com a execução de Arlindo (Coroa e Chucky) e Ademir (Totó), bem como a tentativa de homicídio contra Karina Retamar (Tatá). 



    A ação, ao que tudo indica, foi premeditada, na medida em que todas as pessoas na residência foram atingidas e, conforme o depoimento de Karina, o agente estava trajando máscara e roupa inteiramente preta, ou seja, com a nítida intenção de não ser identificado. 



    Outrossim, inegável o risco de reiteração delitiva, na medida em que Alex Júnior de Lima é reincidente, com condenação anterior pela prática do delito de roubo (). 



    Além disso, nos autos n. 0000373-48.2017.8.24.0048 que tramitou neste Juízo, o investigado foi denunciado pela prática de delito de homicídio, mas acabou sendo impronunciado em situação muito parecida com a dos presentes autos, na medida em que a única prova existente era o depoimento de uma testemunha protegida. 



    Demais disso, a prisão preventiva encontra amparo, ainda, na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, uma vez que, a despeito de residir em Balneário Piçarras, Alex Junior de Lima foi preso no Município de Rio do Sul/SC, distante mais de 150km do local dos fatos. 



    Por fim, infiro que o crime apurado é punido com pena máxima que supera 4 anos de privação de liberdade, preenchendo, assim, o quantum fixado no art. 313, I, do CPP. Assim, com base nos artigos 282, §6º e 312, ambos do Código de Processo Penal, e em vista do risco à ordem pública, a prisão preventiva do representado é medida inafastável. 3. Ante o exposto, decreto a prisão preventiva de Alex Júnior de Lima, o que faço com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.” (e-doc. 2, p. 16-18; grifos nossos).



    12. Tal entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus (e-doc. 5, p. 279-280), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou a ausência de ilegalidade a ser reconhecida, nos seguintes termos: 



    “No caso, contravindo os argumentos dispostos neste writ, o voto condutor do acórdão impugnado, ao ratificar os termos da decisão do Juízo de Direito de primeiro grau - no sentido de preservar a ordem pública -, considerou adequada a determinação de prisão preventiva do paciente em decorrência da gravidade concreta do delito (o recorrente, por motivo fútil, supostamente cometeu duplo homicídio e tentou o mesmo delito contra uma terceira vítima - fls. 907/933), in verbis (fls. 930/933): (...)



    Por conseguinte, a custódia está corretamente motivada no modus operandi e na gravidade concreta do crime (AgRg no RHC n. 161.712/CE, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 9/5/2022).” (decisão disponível para acesso público no site do STJ).“



    13. Não há ilegalidade nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi empregado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta da paciente, “que inconformada com o término do relacionamento com seu ex-marido, invadiu a casa da vítima, ainda de madrugada, e, de inopino, desferiu-lhe duas facadas, uma delas pelas costas”. Essas circunstâncias, “somadas à notícia de que teria ameaçado matar também o ex-companheiro, evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada à agente, bem como a sua efetiva personalidade violenta e periculosidade social”. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 170.980-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    14. Ademais, na linha dos precedentes de ambas as Turmas desta Corte, a reincidência também é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva:   



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos acrescidos).



    15. O alegado quanto à ausência de indícios de autoria não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentada tal circunstância pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. 



    16. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    17. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator